Tribunal: TJSP
Processo: 0003359-16.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos circunstanciados - Insurgência ministerial em face da ausência de prévia avaliação psiquiátrica do reeducando para a concessão da promoção - Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos circunstanciados - Insurgência ministerial em face da ausência de prévia avaliação psiquiátrica do reeducando para a concessão da promoção - Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047, da
Comarca de Assis, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEXANDRE TEIXEIRA DOS
ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para,
cassando a respeitável decisão agravada, determinar o retorno do
reeducando Alexandre Teixeira dos Anjos ao regime prisional fechado
no qual se encontrava cumprindo sua reprimenda, até que seja
submetido a avaliação psiquiátrica, após o que seu pedido de
progressão deverá ser novamente examinado judicialmente.V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 2/13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 3/13
Voto:
24591 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0003359-16.2020.8.26.0047
Comarca:
Assis
Vara:
1a Vara Criminal
Outros números:
1003666-50.2020.8.26.0047
1.026.259
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Alexandre Teixeira dos Anjos
Agravo em Execução Penal
Progressão

Roubos
circunstanciados
-
Insurgência
ministerial em face da ausência de prévia
avaliação psiquiátrica do reeducando para a
concessão
da
promoção
-
Cabimento

Ausência de demonstração inequívoca de
condições para a progressão de regime
prisional

Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa
Decisão cassada
Recurso
provido.
Vistos...
Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que concedeu a progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado Alexandre Teixeira dos Anjos (fls.
43/44).
O
Ministério
Público
recorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 4/13
buscando a reforma da referida decisão, a fim de que se determine o
retorno do agravado ao regime fechado. Subsidiariamente, pugna pela
complementação do exame criminológico, com a submissão do
reeducando à avaliação psiquiátrica, a fim de avaliar com mais
completude o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão
ao regime intermediário (fls. 02/05).
O recurso foi contrariado (fls. 57/63),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 64) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 73/76).
É o relatório.
O reclamo é procedente.
A concessão da progressão do regime
de cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
A Lei de Execução Penal objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 5/13
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização
dos condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e,
nessa perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de,
gradativamente, integrar ou reinserir-se socialmente, com a chamada
progressão de regime, na qual se dá “...a transferência do condenado
de regime mais rigoroso a outro menos rigoroso quando
demonstra condições de adaptação ao mais suave...” (in “Execução
Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág.
413).
O artigo 112, da Lei de Execuções
Penais, estabelece que a pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva, com a transferência para regime menos
rigoroso, quando o preso tiver cumprido predeterminadas frações da
expiação punitiva.
O agravado estava cumprindo pena
total de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, em regime fechado, por ter sido condenado pela prática de
cinco roubos circunstanciados, e o termo final atualmente está
previsto para o dia 27 de março de 2031 (conforme boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 6/13
informativo de fls. 22/26).
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, não mais
constituem etapa prévia para a aferição da condição relativa ao sujeito.
Logo, via de regra, para a análise do
mérito do reeducando basta o atestado de bom comportamento
carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada em
elementos concretos a indicar a imprescindibilidade, pode-se
determinar a realização de exame criminológico.
A questão encontra-se pacificada no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nessa direção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 7/13
“1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003
no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de
exame criminológico, embora prescindível, pode ser
justificadamente determinada para instruir pedido de
progressão
de
regime.
2.
No
caso,
a
medida
complementar foi devidamente motivada com fulcro na
periculosidade do agravante, consectário do seu histórico
criminal desfavorável, que registra a prática de três
roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar
de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (2a Turma, HC no 135.484 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 30.09.2016)
No caso em testilha, atento e fundado
nas peculiaridades do caso, o Juízo da Execução determinou a
submissão do sentenciado a exame criminológico para aquilatar o
atendimento ao requisito subjetivo exigido para a concessão da
progressão de regime.
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão de regime, o requisito subjetivo não se mostra plenamente
evidenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 8/13
Não se desconhece a existência de
atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 21) e
de pareceres técnicos favoráveis (fls. 28/37), no entanto, certo é que o
agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a
promoção pretendida, como abaixo se verá.
Frise-se, pela relevância, que o exame
criminológico realizado é mero prognóstico, não havendo garantias de
que o sentenciado não volte a delinquir, sendo desnecessário lembrar
que o juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitar ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte.
Respeitado o entendimento do Juízo
monocrático, os pareceres técnicos de fls. 28/37 carecem da
necessária complementação por avaliação psiquiátrica, vez que o
agravado é reincidente específico em crimes patrimoniais graves, fato
esse, por si só, ensejador da necessidade de mais acurada análise de
seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema
penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a
sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2031), ostenta
histórico prisional desfavorável, eis que, após agraciado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 9/13
livramento condicional em 22 de agosto de 2016, aproveitou-se para
cometer novos delitos, respectivamente, em 29 de setembro de 2016 e
01 de novembro de 2016, motivo pelo qual foi preso em flagrante
(vide fls. 22/26), evidenciando que é contumaz na senda criminosa,
resistente à terapêutica penal e detentor de total ausência de senso de
responsabilidade.
Não se pode olvidar, ainda, que os
delitos praticados pelo sentenciado (roubos circunstanciados)
revestem-se de acentuada perniciosidade, sem deslembrar que, foram
perpetrados com emprego de violência ou grave ameaça, revelando a
personalidade distorcida do agravante e, por óbvio, exigem a
comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária
para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou
evidenciada no caso sub examine.
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Progressão de regime
Descabimento Preliminar Ausência de fundamentação
Inocorrência - Falta de mérito do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 10/13
Requisito subjetivo não preenchido
Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a concessão
da promoção pleiteada Reconhecimento Precedentes
Decisão mantida Matéria preliminar rejeitada e agravo
desprovido.” (5a Câmara de Direito Criminal, AE no
9000352-06.2019.8.26.0625, DJ 16.10.2019)
Como
bem
ponderado
pelo
agravante, “..o benefício não poderia ter sido concedido apenas com
fundamento no exame incompleto, na medida em que parece uma
temeridade a permissão para que pessoa extremamente perigosa
fique próximo ao corpo social sem que maiores considerações
sobre suas circunstâncias pessoais sejam averiguadas” (fls. 03),
concluindo que “...cautelas podem e devem ser tomadas para tentar
evitar aquilo que é previsível, ou menos para tentar minimizar um
risco que, na espécie, é claro. Para essa conclusão basta lembrar
que se trata de uma pessoa violenta, perigosa e despida dos
mínimos sentimentos de humanidade” (fls. 04).
De fato, os autos noticiam que o
agravado, reincidente, ostenta condenações por crimes de grande
reprovabilidade social, que evidenciam periculosidade diferenciada
pela reiteração na senda criminosa, a justificar maior rigor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 11/13
avaliação do seu mérito na consecução de benefícios executórios.
De mais a mais, na fase de execução
da pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse
liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o
interesse social há de ser resguardado.
Essa
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão Falta de mérito do sentenciado Ausência
de demonstração inequívoca de condições para a
progressão de regime prisional
Preenchimento do
requisito subjetivo não evidenciado
Realização de
exame criminológico
Imprescindibilidade
Decisão
cassada Recurso provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 7001543-36.2019.8.26.0071, DJ 05.08.2019,
v.u.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo. Deferimento de regime semiaberto. Recurso do
Ministério Público pretendendo que seja cassada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 12/13
decisão pelo demérito subjetivo do sentenciado. Não
preenchimento dos requisitos para a obtenção da
benesse. Agravo provido para determinar a realização de
exame criminológico.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000120-70.2019.8.26.0050, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
06.06.2019)
“Execução Penal. Progressão de regime prisional. Exame
criminológico. Possibilidade. Providência que se justifica
em homenagem ao princípio da individualização da pena
(art. 5o, XLVI, da CF) e com vistas à aferição do mérito do
paciente para beneficiar-se com a concessão do benefício
pleiteado. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Habeas
Corpus no 2065596-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJ 24.04.2019)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso
da
periculosidade
do
condenado,
forçoso
o
reconhecimento de que, a fim de melhor analisar o preenchimento do
requisito subjetivo, se mostra imprescindível a submissão do
reeducando à avaliação psiquiátrica.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0003359-16.2020.8.26.0047 - lauda 13/13
ao recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a
respeitável decisão agravada, determinar o retorno do reeducando
Alexandre Teixeira dos Anjos ao regime prisional fechado no qual se
encontrava cumprindo sua reprimenda, até que seja submetido a
avaliação psiquiátrica, após o que seu pedido de progressão deverá ser
novamente examinado judicialmente.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)